Tribunal: TJMT
Processo: 1002949-61.2018.8.11.0003
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002949-61.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CESAR DE MORAES SILVA - CPF: 023.296.391-63 (APELANTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0008-38 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO –
PRISÃO ILEGAL
-
MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO NO SISTEMA INDEVIDAMENTE –
PRIVAÇÃO DA LIBERDADE POR 05 (CINCO) HORAS
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO –
DANO MORAL CONFIGURADO
–
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Em razão da falha na prestação dos serviços dos agentes públicos, que não realizaram a

atualização do sistema para constar a baixa do mandado de prisão que não mais subsistia e que gerou o encarceramento do autor de forma ilegal,

enseja a responsabilidade do Estado de Mato Grosso em indenizar.

3
.
A indenização pelo dano moral deve ser mantida (R$ 6.000,00), pois esta não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando o sofrimento do beneficiário, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, evitando um enriquecimento sem causa, sendo que no caso em apreço, o magistrado

levou em consideração o tempo em que o magistrado ficou preso (05 horas).

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr. Edson Dias Reis, que nos autos da Ação de Indenização
o 1002949- 61.2018.8.11.0003, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a parte ré a pagar a indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ) baseada no IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo – Especial) e juros moratórios a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, e condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §3o, I, do art. 85 do CPC/2015.

O apelante defende em suas razões que
eventual cumprimento de mandado de prisão por parte da Polícia Judiciária Civil não caracteriza responsabilidade do Estado no tocante ao ato de seu agente, visto que encontrava-se,

no estrito cumprimento de um dever legal, descaracterizando eventual ilicitude do ato.

Diz que
mesmo que se tratasse de eventual conduta indevida (o que não é o caso), quando tratar-se de responsabilidade civil do Poder Público decorrente do efetivo exercício da função jurisdicional, o entendimento dominante na doutrina e na jurisprudência é pela não aplicação da regra de responsabilidade objetiva, prevista no art. 37, § 6o, da CF, limitando-se a imputação de responsabilidade ao ente público nos casos de dolo, fraude ou culpa grave.

Assevera que não houve, portanto, qualquer ilegalidade ou malferimento de garantia individual no presente caso, não caracterizando a situação descrita nos autos em qualquer responsabilidade do Estado.

Afirma que mostra-se improcedente o pedido do autor, uma vez que não há qualquer ação ou omissão indevida que tenha causado danos morais ao apelado e, ademais, eventual dano hipotético, como no caso
sub judice
, não justifica a reparação, portanto, totalmente caracterizada a ausência de responsabilidade do Estado de Mato Grosso na presente demanda.

Em face disso, pugna pelo provimento do recuso para reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos, e caso não for esse entendimento, requer a redução do valor do quantum indenizatório, a ser arbitrado de forma razoável [id. 4295254 - pág. 01 a 12].

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os pontos aduzidos pelo apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso e ao final requereu a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC

[id. 4295259 - pág. 1 a 6].

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Mauro Delfino Cézar, deixou de manifestar em razão da ausência de interesse público [id.
5183887 - pág. 1 a 2].

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o requerente
CESAR DE MORAES FILHO

ajuizou ação de indenização por danos morais em desfavor

do
ESTADO DE MATO GROSSO,
alegando, em síntese, que
pretende a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Sustenta que respondeu pelo suposto delito de receptação (processo no 9693-84.2009.811.0042) perante a 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em que, em 13/12/2017, foi proferida sentença de extinção da punibilidade, em razão da prescrição.

Assevera que em 28/03/2018 foi detido em blitz policial e encaminhado ao CISC em razão de não ter sido dada a baixa no mandado de prisão concernente àqueles autos e que
“somente foi liberado, ficando detido no ergástulo lotado e de absoluta insalubridade, até às 21h, quando, somente foi posto em liberdade quando este advogado apresentou o seu alvará de soltura, ficando detido por 05 (cinco) horas.”

Por fim, salienta que faz jus à indenização por danos morais, ao argumento de que a prisão foi efetuada de maneira ilegal, na medida em que decorreu da ausência de expedição de contramandado de prisão para ser dada a baixa junto ao Banco Nacional de Mandado de Prisão.

Regularmente citada, a parte ré apresentou contestação, em que pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais, ao argumento de que o autor “(...) foi detido por 05 horas, no entanto, inexistiu qualquer abuso ou erro grosseiro por parte dos agentes públicos, tendo agido no exercício regular de um direito, cumprindo estritamente o dever legal de apurar crimes ou infrações disciplinares.” [id. 13162267].

A parte autora apresentou impugnação à contestação [id. 13226384].

Sobreveio sentença em que o magistrado julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a parte ré a pagar a indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ) baseada no IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo – Especial) e juros moratórios a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97.

Inconformado, o apelante defende em suas razões que
eventual cumprimento de mandado de prisão por parte da Polícia Judiciária Civil não caracteriza responsabilidade do Estado no tocante ao ato de seu agente, visto que encontrava-se,

no estrito cumprimento de um dever legal, descaracterizando eventual ilicitude do ato, não sendo cabível a indenização por danos morais.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruíram o feito, em que pese as alegações do apelante, adianto, desde já que o recurso não merece provimento.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização”
(
MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 824/825).

No caso ora em epígrafe,
evidente o dever de indenizar pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que a prisão se deu de forma indevida e ilegal, isso porque,
conforme se consta do
Boletim de Ocorrência acostado aos autos (id. 12869750), o evento danoso ocorreu em 28/03/2018, no momento em que após ser abordado em blitz policial, o autor foi conduzido à Delegacia de Polícia por motivo de mandado de prisão em aberto, que, à época, já não possuía efetividade, uma vez que já havia sido expedido o alvará de soltura desde a data de 13/01/2015.

Logo, pelo que se depreende dos fatos,

os agentes públicos não efetuaram as diligências necessárias a fim de recolher o mandado de prisão em aberto, bem como em realizar a respectiva atualização de sistema para fazer constar a baixa do mandado que não mais subsistia,

demonstrando os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade civil do Estado.

Configurado, portanto, o dever e a obrigação do Estado de Mato Grosso, ora apelante, em indenizar o requerente/apelado .

No que tange ao argumento de inexistência de dano moral, este também não prospera, uma vez que em casos de prisão ilegal, o dano moral é
in re ipsa,
ou seja, advém do próprio ato, pois ofende de forma direta e frontal o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo, portanto, desnecessário, comprovar o abalo e dano propriamente dito.

Trago à colação o julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - PRISÃO ILEGAL - DANO E NEXO CAUSAL - COMPROVAÇÃO - DANO MORAL "IN RE IPSA" - VALOR DA INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -REDUÇÃO - CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO - ADEQUAÇÃO. - A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos casos de erro Judiciário e ao lesado cabe demonstrar, tão somente, a existência do evento e o nexo causal com o dano por ele sofrido (art. 37, §6o, da CR/88). - Desnecessária a comprovação do dano moral nas hipóteses de aprisionamento indevido e ilegal, por se tratar de atentado contra a dignidade humana, que necessariamente causa prejuízo de ordem extrapatrimonial (dano moral in re ipsa), adequando-se o quantum da indenização ao sofrimento suportado pelo indivíduo. - Cuidando-se de débito não tributário, sobre o valor da condenação deve incidir correção monetária desde a data do arbitramento, conforme entendimento do STJ, e juros desde o evento danoso, por se tratar de dano decorrente de relação jurídica extracontratual, consoante Enunciado da Súmula de no 54 do STJ.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0313.14.009626-1/001, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal, 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2017, publicação da súmula em 10/10/2017).

Nesta trilha, patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e os danos sofridos pelo requerente/apelado, sendo o dano moral decorrente da violação a sua liberdade e segurança, ante a injustiça prisão.

Ora, urge ressaltar que muito embora as atividades investigatória e persecutória de fatos tidos como criminosos seja função essencial do Estado, tal atribuição não o exime de adotar a devida cautela consubstanciada, na espécie, na devida baixa de mandado de prisão em sistema depois de expedido o respectivo alvará de soltura, bem como na checagem de informação que embasa a detenção que vier a efetuar.

Nesse sentido, os elementos acima destacados demonstram, de forma inequívoca, os danos morais sofridos pelo requerente, decorrente de ter sido preso de forma equivocada, por consequência da conduta negligente de agentes públicos quanto à manutenção de sistema desatualizado.

Assim, no caso em tela restou evidenciada a conduta negligente por parte do Poder Público, visto que devidamente demonstrados o dano e o nexo causal entre ambos e prescindível a demonstração de culpa ou dolo.

Desse modo, impõe-se o dever de reparação moral decorrente da prática de ato ilícito.

Com relação ao tema em discussão, eis o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRISÃO ILEGAL- MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EXPEDIDO HÁ MAIS DE 20 (VINTE) ANOS QUE JÁ HAVIA SIDO CUMPRIDO – AUTOR DA AÇÃO ABSOLVIDO DO CRIME IMPUTADO NAQUELA OCASIÃO – PRIVAÇÃO DA LIBERDADE POR 2 (DOIS) DIAS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA -

VALOR ARBITRADO- REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL REFERENTE AOS HONORÁRIOS DEVIDOS AO ADVOGADO CONTRATADO PARA DEFENDER O DEMANDANTE - IMPOSSIBILIDADE- ENTENDIMENTO ASSENTE NO STJ- CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO- DESNECESSIDADE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido. No caso, a parte autora pleiteou indenização por ter sido preso indevidamente em razão de mandado de prisão preventiva expedido e cumprido há mais de 20 (vinte) anos, o qual não havia sido recolhido. Patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e os danos sofridos pelo Apelado, sendo o dano moral decorrente da violação a sua liberdade e segurança, ante a injustiça da prisão. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. No tocante ao dano material, consistente na indenização acerca do valor gasto com contratação de advogado “é firme o entendimento do STJ segundo o qual tal fato, por si só, não constitui ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis” (RESp 1.696.910/SP) O Supremo Tribunal Federal já firmou o posicionamento que, nas condenações impostas a Fazenda Pública, revela-se inconstitucional a atualização segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09), uma vez que não se “qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida”(prequestionamento implícito).
(N.U 1000012-12.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – AÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS – DETENÇÃO POR POUCAS HORAS EM DELEGACIA DE POLÍCIA – PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – EQUÍVOCO NA IDENTIFICAÇÃO DE ACUSADO DE DELITO – HOMONÍMIA – PRISÃO ILEGAL – REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTINDO – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Conforme o princípio da dialeticidade, ao interpor qualquer recurso, compete ao recorrente, em seu arrazoado, expor os fundamentos de fato e de direito, nos quais respalda sua pretensão de reforma do provimento judicial recorrido, sob pena de não conhecimento da insurgência. Hipótese em que a parte autora rebateu os argumentos que embasam a sentença, não havendo que se falar em razões dissociadas. Preliminar rejeitada. 2 – A responsabilidade civil do Estado, em relação aos danos causados por seus prepostos a terceiros é objetiva, sendo necessária a ocorrência de três pressupostos: a) ação do agente público (fato administrativo); b) dano material ou moral e c) nexo de causalidade entre ambos. 3 – O Estado demandado apenas se desonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, ou seja, prove a culpa exclusiva da vítima ou de fato de terceiro, caso fortuito, ou força maior. 4 – É ponto incontroverso da lide o equívoco que determinou a prisão do Apelado, fato este corroborado pelas provas carreadas aos autos. Inteligência do art. 374, III, do CPC. 5 – Reconhecida a responsabilidade do Estado pelo evento danoso, exsurge o dever de ressarcir os danos daí decorrentes, como o prejuízo imaterial ocasionado, decorrente do constrangimento e sofrimento da parte autora, que foi abordado de forma equivocada e preso por equívoco. 6 – No que tange à prova do dano moral, por se tratar de lesão imaterial, desnecessária a demonstração do prejuízo, na medida em que possui natureza compensatória, minimizando de forma indireta as consequências da conduta do demandado, decorrendo aquele do próprio fato. Conduta ilícita do demandado que faz presumir os prejuízos alegados pela parte autora, é o denominado dano moral puro. 7 – O valor da indenização a título de dano moral deve levar em conta questões fáticas, como as condições econômicas do ofendido e do ofensor, a extensão do prejuízo, além quantificação da culpa daquele, a fim de que não importe em ganho desmesurado, motivo pelo qual foi mantido.”
(N.U 1000433-47.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)
.

A partir de tais premissas, restou comprovado o ato ilícito por parte do poder público, visto que a prisão ilegal teve como causa imediata a conduta negligente de agentes públicos, restando analisar o
quantum
indenizatório.

Sobre esse ponto, o apelante defende que o valor do quantum indenizatório merece ser reduzido, obedecendo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor fixado pelo magistrado (R$ 6.000,00) se mostra elevado, contudo, sem razão o apelante.

No que diz respeito a quantificação do dano moral, é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza. Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Levando-se em consideração o caso em análise, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado na sentença deve ser mantido, visto que o magistrado considerou os danos experimentados pelo requerente, que ficou preso indevidamente por 05 (cinco) horas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada.

Por conseguinte, em razão do trabalho adicional na fase recursal, é cabível a majoração dos honorários recursais, de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021